Tribunal: TJMT
Processo: 1011021-65.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011021-65.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIANO MATTEI - CPF: 055.463.401-50 (ADVOGADO), ALINE KRAESKI - CPF: 037.213.511-00 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. ERRO MATERIAL NO ARREDONDAMENTO. REDUÇÃO INDEVIDA DE VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DIREITO À PRESERVAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato consubstanciado na omissão em convocá-la para nomeação e posse no cargo de
Professor de Geografia
no campus de Sinop
, referente
ao concurso público regido pelo Edital nº 1/2025.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há direito à reserva de vaga e à preservação da classificação da candidata diante da aplicação incorreta da regra editalícia de arredondamento das vagas destinadas a cotas raciais.

III. Razões de decidir

3. O edital do certame estabeleceu critério objetivo de arredondamento das vagas reservadas, determinando o arredondamento para o número inteiro inferior quando o resultado decimal fosse inferior a 0,5.

4. A aplicação do percentual de 20% sobre 7 vagas resulta em 1,4, impondo a reserva de apenas 1 vaga, e não 2, como realizado pela Administração.

5. A destinação indevida de vaga à lista de candidatos negros reduziu irregularmente as vagas da ampla concorrência, em afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

6. A Administração reconheceu o equívoco e informou a adoção de providências para correção do certame, com ampliação das vagas da ampla concorrência e inclusão da impetrante entre os classificados.

7. Persistem, contudo, risco de ineficácia da medida e necessidade de resguardar a posição da candidata, diante da ausência de formalização da retificação e da continuidade dos atos de provimento.

8. Presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, impõe-se o deferimento parcial da liminar para assegurar a utilidade do provimento final.

IV. Dispositivo e tese

9. Liminar parcialmente deferida.

Tese de julgamento: “
1. A Administração Pública está vinculada às regras do edital do concurso público, inclusive quanto ao critério de arredondamento na reserva de vagas. 2. O erro material na aplicação dessas regras, com redução indevida das vagas da ampla concorrência, autoriza a intervenção judicial para assegurar a preservação da ordem classificatória e o direito do candidato
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, MS 1036382-21.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Aline Kraeski
contra ato do
Secretário de Estado de Educação
, consubstanciado na omissão em convocá-la para nomeação e posse no cargo de
Professor de Geografia
no campus de Sinop
, referente
ao concurso público regido pelo Edital nº 1, de 2 de abril de 2025.

Aduz que houve erro material na aplicação da regra de arredondamento das vagas destinadas a candidatos negros, conforme previsto no edital, porquanto o percentual de 20% incidente sobre o total de 7 vagas resulta em 1,4, o qual deve ser arredondado para 1 (uma) vaga, e não para 2 (duas), como indevidamente procedeu a Administração.

Assevera que tal equívoco implicou a indevida redução das vagas destinadas à ampla concorrência, de 5 (cinco) para 4 (quatro), o que teria impedido sua convocação, não obstante tenha alcançado a 5ª (quinta) colocação.

Afirma que decisões judiciais pretéritas reconheceram a existência de erro material na distribuição das vagas no âmbito do mesmo certame, circunstância que teria impactado diretamente sua participação e classificação.

Argumenta que possui direito líquido e certo à nomeação, por estar classificada dentro do número de vagas que entende correto, invocando princípios constitucionais como legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja determinada a reserva da vaga correspondente à 5ª colocação da ampla concorrência ou, subsidiariamente, sua nomeação e posse no cargo de
Professor de Geografia
no campus de Sinop, e, no mérito, a confirmação da medida, com a concessão da segurança para reconhecer o erro material na aplicação da regra de arredondamento das vagas, declarar a correta distribuição e determinar sua nomeação e posse no referido cargo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a concessão de liminar, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final.

A questão controvertida consiste em verificar se o candidato classificado na ampla concorrência tem direito à preservação de sua posição no certame e às consequências dela decorrentes, diante da alegada aplicação incorreta das regras editalícias relativas à reserva de vagas, o que teria impactado o quantitativo destinado à ampla concorrência e, por consequência, interferido em sua convocação.

O Edital nº 1, de 2 de abril de 2025, da Secretaria de Estado de Educação, destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro de reserva, ao disciplinar a reserva de vagas para candidatos negros, estabeleceu, em seu item 7, de forma clara e objetiva, que a aplicação do percentual de 20% sobre o total de vagas deve observar o seguinte critério: caso resulte número decimal igual ou superior a 0,5, adota-se o número inteiro imediatamente superior; se inferior a 0,5, o número inteiro imediatamente inferior (Id. 353100377 – fls. 8).

No caso concreto, para o cargo de
Professor de Geografia
– Campus Sinop, foram ofertadas 7 (sete) vagas. A aplicação do percentual de 20% resulta em 1,4 vaga, o que, nos termos da regra editalícia, impõe a reserva de apenas 1 vaga, e não de 2.

Todavia, conforme se extrai do Ato nº 2.514, de 22 de dezembro de 2025, que tratou da nomeação de candidatos no referido certame, a Administração Pública procedeu à nomeação de 4 candidatos da ampla concorrência e 2 candidatos da lista de Pessoas Pretas e Pardas para o mencionado cargo, evidenciando a destinação indevida de 2 vagas à referida modalidade de concorrência, em desconformidade com o critério objetivo fixado no edital.

Cuida-se, em princípio, de vício na atuação administrativa consistente na aplicação equivocada da regra editalícia de arredondamento, o que resultou na indevida ampliação das vagas destinadas à lista de Pessoas Pretas e Pardas e na correspondente redução das vagas da ampla concorrência. Tal irregularidade reflete-se nos atos de nomeação já realizados, evidenciando a inobservância da regra editalícia e a distorção da ordem classificatória, em afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

A matéria já foi apreciada por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no âmbito do
Mandado de Segurança
nº 1036382-21.2025.8.11.0000, de minha relatoria, também relacionado à ora Impetrante e ao mesmo concurso público, ocasião em que se reconheceu, expressamente, a ocorrência de erro material na aplicação da regra de arredondamento das vagas reservadas a candidatos negros, consignando-se que a indevida destinação de 2 vagas a essa modalidade reduziu irregularmente as vagas da ampla concorrência e repercutiu na trajetória da candidata no certame.

Destaco, a propósito, o seguinte trecho da fundamentação então proferida:

[...] No caso,
o certame ofertou 7 (sete) vagas para o cargo de
Professor de Geografia
– Campus Sinop (Id. 322540884 – fls. 52). A aplicação do percentual de 20% resulta em 1,4 vagas. Por se tratar de fração inferior a 0,5, deveria ter sido reservada apenas 1 (uma) vaga aos candidatos negros
.

Todavia, conforme demonstrado nos autos,
a Administração destinou indevidamente 2 (duas) vagas a essa modalidade de concorrência, em afronta à regra expressa no edital.
Tal conduta caracteriza erro material objetivo, inequívoco e verificável de plano, que dispensa dilação probatória. [...]. (TJ/MT, MS 1036382-21.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2026
). [grifo nosso]

Não se trata, portanto, de alegação nova ou isolada, mas de questão já apreciada judicialmente em contexto conexo, fundada em premissa jurídica idêntica à ora deduzida.

Antes da apreciação do pedido liminar formulado no presente mandado de segurança, determinei a oitiva prévia da autoridade apontada como coatora, que apresentou informações acompanhadas de manifestação técnica da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC).

Na ocasião, a Administração informou que, em cumprimento ao acórdão proferido no
Mandado de Segurança
supramencionado, revisou o quantitativo de vagas reservadas, passando a considerar 1 vaga para candidatos negros no total de 7 vagas. Tal adequação implicou a ampliação das vagas destinadas à ampla concorrência para 5, alcançando a Impetrante, classificada na 5ª colocação. Noticiou, ainda, a reserva de vaga em seu favor e a iminente retificação de sua classificação, com vistas à futura convocação.

Assim, ao menos em análise inicial, verifica-se que a própria Administração reconhece a necessidade de adequação do certame, estando em curso providências para regularização da situação da Impetrante.

Contudo, tal circunstância não afasta a utilidade da tutela de urgência, uma vez que ainda não houve a formalização da adequação do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência nem a consolidação da reserva da vaga apta a resguardar a posição da Impetrante, já classificada na 5ª colocação.

Com efeito, a mera intenção de cumprimento não substitui a efetiva observância das regras editalícias, que vinculam a Administração, sendo certo que a candidata classificada dentro do número de vagas possui, em regra, direito à nomeação.

Nesse contexto, considerando o caráter não exauriente desta análise, mostra-se adequado assegurar medidas que preservem sua posição no certame, sem antecipar, de forma irreversível, os efeitos do provimento final.

Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, revela-se relevante o fundamento invocado, diante do reconhecimento, pela própria Administração, do erro material na aplicação da regra de arredondamento das vagas, o que implicou a correta fixação de 5 vagas para a ampla concorrência, abrangendo a classificação da Impetrante na 5ª colocação, em estrita observância às disposições editalícias

Ademais, persiste o risco de ineficácia da medida, pois a ausência de formalização imediata da retificação e de resguardo efetivo da vaga, aliada ao prosseguimento do certame com atos de provimento em curso, pode ensejar a consolidação de situação administrativa incompatível com a ordem classificatória correta, comprometendo, de modo irreversível, o exercício do direito subjetivo vindicado.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR
tão somente para determinar que, no prazo de 5 (cinco) dias, a autoridade coatora proceda à reserva da vaga correspondente à 5ª colocação da ampla concorrência, ocupada pela Impetrante no cargo de
Professora de Geografia
– Campus Sinop, assegurando sua preservação, bem como se abstenha de praticar quaisquer atos de provimento que possam frustrar ou preterir sua posição no certame.

É como decido, submetendo ao referendo do órgão colegiado, nos termos do artigo 25 da Resolução nº 8, de 24 de julho de 2025, deste Tribunal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026